Tribunal: TJDFT
Processo: 0738352-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete da Desa. João Egmont Número do processo: 0738352-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA PACIENTE: MARIA UBALDINA DA COSTA REIS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 11/11/2022, às 20h26min. Cuida-se de pedido de reconsideração impetrado por BRUNO CALEO ARARUNA DE OLIVEIRA, em favor de MARIA UBALDINA DA COSTA REIS, visando a apreciação do habeas corpus apresentado no plantão. O impetrante afirma que o presente requerimento funda-se na urgência por ser a paciente portadora de diabetes do tipo 2 e recentemente, no mês de setembro deste ano, foi diagnosticada com tumor maligno em sua face, além de evolução do seu quadro depressivo. Assim, requer seja reapreciada a medida liminar de habeas corpus, a fim de que a paciente seja autorizada a permanecer em prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 2.473 de 24 de outubro de 2022, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 07 a 11 de novembro de 2022”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “[...] I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No caso, considerando o previsto no § 2°, inciso IV, do art. 4o, da Portaria GPR no 2.473 de 24 de outubro de 2022, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações". Diante disso, revela-se inviável o exame do pedido deduzido pelo impetrante. Aguarde-se a apreciação do writ pelo Relator natural. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição